Tribunal: STF
Processo: RE 495070
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
   SOCIAL. PENSÃO. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
O Juízo de origem
   decidiu a controvérsia unicamente à luz de fundamentos
   infraconstitucionais, notadamente com base no entendimento
   firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a
   matéria. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal, ante a manifesta ausência do requisito
   indispensável do prequestionamento.
Agravo regimental
   desprovido.